Tribunal: TJES
Processo: 0000576-10.2020.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0000576-10.2020.8.08.0061
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO GIOVANI AUGUSTO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000576-10.2020.8.08.0061

APELANTE: PAULO GIOVANI AUGUSTO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO DOS SANTOS

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
.
RECURSO DA DEFESA.
ARTIGO 121, § 2º,
INCISOS II e IV, DO CÓDIGO PENAL. MÉRITO. CONFISSÃO. RECONHECIMENTO COMO CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência das Cortes superiores, notadamente o c. Superior Tribunal de Justiça, vem se orientando no sentido de considerar a confissão integral ou parcial, qualificada (quando o réu confessa a prática do crime, mas alega que o praticou acobertado por uma excludente da ilicitude ou da culpabilidade), retratada, voluntária ou condicionada, como idôneas para diminuição da pena na segunda fase dosimétrica. Nesse sentido, o enunciado Sumular 545, do STJ, orienta que quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal.

2. Pelo que se extrai do depoimento prestado, o réu, inequivocamente, admitiu que golpeou a vítima munido com uma faca. É certo que apresentou versão contraditória e apresentou justificativas para o exercício de suposta autodefesa, justificando a conduta em razão de ofensas anteriores praticadas pela vítima. Ainda assim, porém, houve evidente confissão do fato narrado na denúncia, ou seja, desferimento de golpe com utilização de faca. Trata-se, portanto, de confissão qualificada, razão pela qual deve ser beneficiado com a atenuante.

3. Reconhecida a atenuante da confissão, que é preponderante por se referir à personalidade do agente, e havendo também a incidência da agravante genérica prevista no artigo 61, II, “c”, do Código Penal, que não se relaciona com nenhuma das circunstâncias preponderantes constantes do artigo 67, do Código Penal, prevalece a primeira (confissão), sendo necessário, portanto, proceder à redução da pena.

4
. Recurso
conhecido e, no mérito, provido para reduzir a pena do apelante para
1
2 (doze) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão.
Honorários fixados à advogada nomeada como dativa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
:
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000576-10.2020.8.08.0061

APELANTE: PAULO GIOVANI AUGUSTO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
PAULO GIOVANI AUGUSTO DA SILVA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Vargem Alta/ES (id. 3633346, vol. 02, pp. 189/195), por meio da qual, após votação do Conselho de Sentença, fora condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 17 (dezessete anos) e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Em razões recursais, vol. 02, pp. 243/247, a defesa pugna pelo reconhecimento da confissão espontânea para fins de redução da pena, argumentando que o réu admitiu a prática do crime.

No que se refere aos fatos, emerge da Denúncia que, no dia 28 de janeiro de 2020, por volta das 21h30, próximo ao “bar do Adalberto”, situado no Centro de Vargem Alta, o réu, com premeditação e intenção homicida, agindo com requinte de crueldade e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou diversos golpes de arma branca (faca) contra Gilberto Conceição dos Santos, produzindo-lhe ferimentos que deram causa à sua morte.

Consta nos autos que o contexto dos fatos está relacionado a desavenças anteriores entre os envolvidos. A rigor, o motivo que levou o réu a querer matar a vítima teria sido uma simples discussão de bar. Nesse sentido, Gilberto, ao ver Paulo no bar, decidiu se retirar do local, não querendo confusão, mas o réu foi em sua direção na intenção de iniciar uma discussão como pretexto para executá-lo.

Ato contínuo, o réu foi até sua casa, voltou com uma faca em punho e promoveu uma rápida aproximação à vítima, que nada fazia e nem representava qualquer tipo de ameaça. Assim, ao se aproximar, Paulo repentinamente esfaqueou Gilberto, sendo presenciado por testemunhas, que relataram que a ação foi tão rápida que parecia apenas um empurrão.

Devidamente processado, o Conselho de Sentença reconheceu a prática delituosa, razão pela qual o réu foi condenado por homicídio qualificado.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise
da tese lançada pela defesa.

Nesse contexto, a alegação da defesa técnica não se direciona à justiça da condenação, mas sim a respeito do erro/injustiça na aplicação da pena.

Desse modo, com fulcro no artigo 593, III, "c" e § 2º, do Código de Processo Penal, caso seja acolhida a tese defensiva, caberá a este Tribunal proceder à retificação da pena.

Destarte, é importante ressaltar que a confissão tem natureza jurídica de prova. Revela traço da personalidade do agente, indicando o seu arrependimento. Nas lições de Renato Brasileiro, é
“a aceitação por parte do acusado da imputação da infração penal, perante a autoridade judiciária ou policial. Em síntese, confissão é a admissão feita por aquele a quem é atribuída a prática da infração penal da veracidade da imputação”
1
.

Trata-se de instituto ao qual a lei penal confere o atributo de funcionar como circunstância atenuante, posto que o agente, em tais circunstâncias, contribui com a Justiça.

Na hipótese vertente, a referida atenuante foi afastada pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri sob a seguinte fundamentação:
“Não reconheço a atenuante da confissão espontânea, uma vez que, apesar de reconhecer ter praticado o fato, não assumiu o dolo de matar a vítima”
.

Para que se possa avaliar o conteúdo da admissão de culpa, vejamos, então, trechos do teor do interrogatório do réu, cuja transcrição se encontra no volume 02, pp. 177/179, do link disponibilizado no Google Drive:

“
que no dia dos fatos saiu de casa para comprar leite ninho ou algo para levar para casa e o amigo Paulo o chamou para tomar cerveja; que a vítima chegou no bar onde estava e o empurrou com o ombro; que o declarante e a vítima tinham uma rixa antiga, haja vista que a vítima tinha tentado anteriormente assediar sua sobrinha e já haviam discutido, sendo agredido fisicamente pela vítima; que constantemente a vítima o ofendia e o agredia por conta desse fato; que a vítima foi a banheiro, ao sair passaram a discutir e trocar ofensas;
que é razoável imaginar que uma facada no peito pode levar uma pessoa a óbito
; (...) que não saiu de casa com a intenção de matar a vítima; (...); que confirma que teve envolvimento em outra ocorrência com arma branca; (...) que não sabe dizer porque as testemunhas presenciais não mencionam que a confusão teria se iniciado pela vítima;
que reconhece a faca que lhe fora apresentada como aquela que usou contra a vítima
; (...) que não deu a facada ao lado direito de forma consciente; que é canhoto; (...) que tinha problemas anteriores com a vítima porque o depoente foi defender sua sobrinha e apanhou muito da vítima; que ele sempre o agredida por conta desse problema e de sua sexualidade; que no dia dos fatos a vítima o agrediu verbalmente por conta de sua opção sexual;
que poderia ter desferido mais facadas, mas parou por conta própria;
que ninguém retirou a faca de sua mão.

Pelo que se extrai do depoimento prestado, o réu, inequivocamente, admitiu que golpeou a vítima munido com uma faca. É certo que apresentou versão contraditória, ou seja, em um momento afirmou que tinha consciência de que o referido instrumento é hábil para ceifar uma vida, enquanto em outra oportunidade declarou que não agiu de forma consciente. Ademais, apresentou justificativas para o exercício de suposta autodefesa, justificando a conduta em razão de ofensas anteriores praticadas pela vítima. Ainda assim, porém, houve evidente confissão do fato narrado na denúncia, ou seja, desferimento de golpe com utilização de faca. Trata-se, portanto, de confissão qualificada (quando o réu confessa a prática do crime, mas alega que o praticou acobertado por uma excludente da ilicitude ou da culpabilidade).

Nada obstante, a jurisprudência das Cortes superiores, notadamente o c. Superior Tribunal de Justiça, vem se orientando no sentido de considerar a confissão integral ou parcial, qualificada, retratada, voluntária ou condicionada, como idôneas para diminuição da pena na segunda fase dosimétrica ((REsp n. 1.972.098/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Nesse sentido, o enunciado Sumular 545, do STJ, orienta que, quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal.

No âmbito do Tribunal do Júri, a decisão dos jurados, necessariamente, sob pena de anulação, deve ser baseada na prova dos autos, constituída, dentre outras, pelas declarações de testemunhas e, no presente caso, pela confissão do réu.

Desse modo, considerando que o réu admitiu que praticou a conduta de desferir facada na vítima, deve ser beneficiado com a atenuante. Sobre o tema, este eg. Tribunal já decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula nº 545/STJ, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, para a incidência da confissão espontânea, basta a tese defensiva ter sido debatida em plenário, levantada pela defesa
ou alegada pelo próprio réu, em seu interrogatório, como é a hipótese dos autos, em que o apelante admitiu na fase inquisitiva e em plenário, ter dado facada em sua companheira, sem intenção de matar
. 3. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0001520-79.2019.8.08.0050; Relª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 13/04/2022; DJES 02/05/2022)

Tem razão, portanto, a defesa. Via de consequência, necessário proceder ao reexame da dosimetria da pena.

Na primeira fase, o juízo primevo, motivadamente, exasperou a pena-base em razão da avaliação desfavorável do vetor “culpabilidade”. Assim sendo, mantenho a pena corpórea no patamar de 14 (quatorze) anos e 07 (sete) dias de reclusão.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão, esta concorre com a agravante genérica prevista no artigo 61, II, “c”, do Código Penal (
à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido;
).

Como cediço, a confissão revela traço da personalidade do agente, que escolhe contribuir com a persecução penal e admitir a autoria do fato, enquanto a agravante acima mencionada está ligada à forma/modo da prática delitiva.

Assim, considerando o disposto no artigo 67, do Código Penal, segundo o qual, no concurso de agravantes e atenuantes, preponderam aquelas que resultam dos motivos do crime, da personalidade do agente e da reincidência, conclui-se que a confissão se sobressai. É medida que se impõe, portanto, a redução da pena intermediária, que o faço na proporção de 1/8 (um oitavo), por considerar que a referida fração é idônea diante do grau de ofensividade da conduta (justificada, especialmente, na valoração negativa da culpabilidade do réu). Desse modo, a pena intermediária resultará na reprimenda de 12 (doze) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas, razão pela qual torno definitiva a pena privativa de liberdade em
1
2 (doze) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão.

Considerando que o tempo de prisão provisória não é suficiente para modificar o regime inicial de pena, mantenho-o no fechado.

Por derradeiro, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, a advogada Viviane
da Silva Fidelis (OAB/ES 33.733)
realizou a defesa do apelante, tendo interposto
recurso de Apelação
único
, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
1.320
(
um mil, trezentos e vinte
reais)
à advogada Viviane
da Silva Fidelis (OAB/ES 33.733)
, atualizados pela taxa SELIC, a partir do arbitramento (data da Sessão).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a pena do apelante para
1
2 (doze) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão.

É como voto.

1
LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 8. ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2020. p. 759.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)